Tribunal: TJMT
Processo: 1047905-09.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047905-09.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ - CPF: 016.884.191-60 (EMBARGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), THAYANE CAROLINE LIMA DA CRUZ - CPF: 016.884.191-60 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO
– NEGOU PROVIMENTO AO APELO –
RECURSO DO BANCO – ALEGAÇÃO DE VÍDIO DE
CONTRADIÇÃO –
CONTRADIÇÃO
CONFIGURADA – VÍCIO DEVE SER SANADO
–

RECURSO DA REQUERENTE
–

VÍCIO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE VÍCIO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
PROVIDO O
RECURSO
DO BANCO –
NÃO PROVIDO
O RECURSO DA AUTORA
.

1.
Constatada a
contradição
no acórdão, em vista da ausência de análise do recurso de apelação interposto
pelo
banco
embargante
, deve ser
acolhido os embargos de declaração e
sanado o vício.

2.
Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

3.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
, um
interposto por
Banco
Volkswagen
S/A
,
outro
interposto por
Thayane
Caroline Lima
d
a Cru
z
,
c
ontra o acórdão que
negou
provimento ao recurso
de apelação
, interposto
por
Thayane
Caroline Lima
d
a Cru
z
,
para manter inalterada a sentença.

Em apertada síntese, o banco embargante alega a existência de
contradição
, sob o argumento de
que
a ementa indica que o recurso de apelação foi parcialmente provido,
no entanto,
a fundamentação e o dispositivo do julgamento indicam que o recurso foi improvido
.

Diante disso, pede o aclaramento do acórdão para sanar o vício indicado.

Contrarrazões, id 211625179.

Em suas
razões recursais
,
a
embargante
Thayane
a
duz
a existência de omissão.

Pondera, resumidamente que as cláusulas do contrato seguem abusivas.

Pleiteia a limitação dos juros remuneratórios.

O reconhecimento da ilegalidade da tarifa de cadastro cobrada.

Sustenta que restou configurado o dano moral
sofrido
e pede a condenação do banco à indenização.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios alegados.

C
ontrarrazões
, id
211701172. Preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de inovação recursal. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Compulsando detidamente os autos observa-se que se trata
de dois recursos de embargos de declaração, um interposto por
Banco Volkswagen S/A
,
outro
interposto por
Thayane
Caroline Lima da Cru
z
,
c
ontra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, interposto por
Thayane
Caroline Lima da Cru
z
,
para manter inalterada a sentença.

Passo à análise do recurso do banco.

Em apertada síntese, o banco embargante alega a existência de contradição, sob o argumento de que
a ementa indica que o recurso de apelação foi parcialmente provido,
no entanto,
a fundamentação e o dispositivo do julgamento indicam que o recurso foi improvido
.

Tem razão o embargante.

Com efeito,
a sentença revisou parcialmente o contrato (id 205396363), no sentido de revisar a tarifa de avaliação do bem e do seguro, bem como, determinar a devolução da diferença a maior.

A embargada
Thayane
interpôs recurso de apelação,
questionando os juros remuneratórios,
as
tarifas de IOF, cadastro e registro de contrat
o, pedindo a indenização por danos morais e a restituição em dobro.

Em que pese os argumentos da apelante, o acórdão negou provimento ao recurso.

Entretanto,
a ementa constou
“recurso provido em parte”.

Assim, merece acolhimento os embargos de declaração do banco, para sanar a contradição alegada.

Passo à análise dos
embargos de declaração interpostos
pela
embargante
Thayane
.

Em que pese os argumentos do banco embargado, não deve prosperar sua alegação de não conhecimento do recurso.

Com efeito, não se nota a
inovação recursa
l alegada.

Vê-se

que
as cláusulas indicadas nos embargos foram devidamente questionadas no recurso de apelação da embargante.

Entretanto,
não merece acolhida os declaratórios da embargante.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Observa-se das razões do recurso que o cerne dos embargos reside no inconformismo d
a
embargante com
des
provimento do recurso de apelação
, a fim de rever a matéria e modificar o julgado.

Nesse prisma, n
ão se deu a omissão arguida.

Portanto, sem razão o recurso.

O descontentamento do embargante com o decidido no acórdão e a modificação almejada, não pode ser alcançado via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja
fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,

acolho
os embargos de declaração do banco embargante, para sanar a contradição e retificar a ementa,
devendo constar
“desprovido
o recurso de apelação
”
.

Bem ainda,
rejeito
os embargos declaratórios da embargante
Thayane
Caroline Lima da Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024